Tribunal: TJSP
Processo: 2110660-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - Credor que almeja sua inclusão na Classe Quirografário Fornecedores, bem como a suspensão do leilão extrajudicial de bens da Recuperanda sem utilidade – Impossibilidade - Plano de Recuperação Judicial que foi devidamente homologado e que deve ser observado - Na recuperação Judicial, o Poder Judiciário

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - Credor que almeja sua inclusão na Classe Quirografário Fornecedores, bem como a suspensão do leilão extrajudicial de bens da Recuperanda sem utilidade – Impossibilidade - Plano de Recuperação Judicial que foi devidamente homologado e que deve ser observado - Na recuperação Judicial, o Poder Judiciário exerce o controle de legalidade dos atos, não podendo interferir nas questões negociais entre a recuperanda e os seus credores - Plano aprovado que autoriza a alienação de bens que não impliquem redução das atividades da Recuperanda, o que se deu no caso, conforme manifestação do administrador judicial - RECURSO DESPROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado no recurso - Exame prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2110660-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante RAFT EMBALAGENS
LTDA, é agravado JOSÉ MURILIA BOZZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ARALDO TELLES (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110660-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26260
AI N° 2110660-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (7a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: RAFT EMBALAGENS LTDA.
AGRAVADA: JOSÉ MURILIA BOZZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERESSADO(A):
ADRIANA
RODRIGUES
DE
LUCENA
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)
JUIZ(A): Dr. FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
AUTOS DE ORIGEM No 1016302-54.2017.8.26.0564
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
APROVADO
EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES -
Credor que almeja sua inclusão na
Classe Quirografário Fornecedores, bem como a suspensão do leilão
extrajudicial de bens da Recuperanda
sem utilidade Impossibilidade - Plano
de
Recuperação
Judicial
que
foi
devidamente homologado e que deve
ser
observado
-
Na
recuperação
Judicial, o Poder Judiciário exerce o
controle de legalidade dos atos, não
podendo
interferir
nas
questões
negociais entre a recuperanda e os
seus credores - Plano aprovado que
autoriza a alienação de bens que não
impliquem redução das atividades da
Recuperanda, o que se deu no caso,
conforme
manifestação
do
administrador
judicial
-
RECURSO
DESPROVIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Interposição
contra
decisão
que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
postulado
no
recurso
-
Exame
prejudicado diante do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110660-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravo de instrumento - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
RAFT EMBALAGENS LTDA. contra a decisão que indeferiu seu
pedido de inclusão na Classe Quirografário Fornecedores prevista
no Plano de Recuperação homologado, bem como quanto a
suspensão de leilão extrajudicial de bens da Recuperanda.
Inconformada,
a
credora
vem
recorrer,
sustentando, em resumo, que:
a) deve ser enquadrada na classe “Classe III - Quirografários
Fornecedores”
do Plano de Recuperação homologado, pois
disponibilizou uma linha de crédito, conforme a Cláusula 5.3.1 do
Plano de Recuperação, para que a recuperanda adquira os seus
produtos;
b) a recuperanda não adquiriu seus produtos sob a alegação não
comprovada de que pratica preços elevados;
c) “(...) seja determinado de a recuperanda se abstenha de alienar
qualquer dos seus ativos, antes de ouvido o AJ e os demais
credores, reconhecida a sua vantagem para a recuperanda, na
forma do artigo 66 da lei 11.101/05 e comprovada reposição pela
recuperanda dos equipamentos a fim de que não sejam
prejudicadas as suas atividades ou, por hipótese de já ter sido
realizada alguma alienação, seja declarada nula de pleno direito
qualquer alienação de ativos realizada pela Recuperanda sem a
adoção dos preceitos legais.” (fls. 19).
Indeferido
o
pedido de efeito suspensivo,
advieram manifestação da Administradora Judicial e resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110660-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recursal (fls. 68/69, 78/83 e 86/90).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 97/98).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Inicialmente, julgo prejudicados os embargos
de
declaração
no
2110660-32.2020.8.26.0000/50000,
interpostos pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido
de efeito suspensivo, em razão do julgamento do presente recurso
agravo de instrumento.
2. Em 04/07/2017, a empresa agravada JOSÉ
MURILIA BOZZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. apresentou
pedido de recuperação judicial (fls. 01/24 dos autos de origem no
1016302-54.2017.8.26.0564 7a. Vara Cível de São Bernardo do
Campo/SP).
O MM. Juízo “a quo”, em 07/07/2017, deferiu o
processamento da recuperação judicial (fls. 161/165 dos autos de
origem).
O plano de recuperação judicial foi inicialmente
apresentado (fls. 419/515 dos autos de origem), tendo sido
submetido à apreciação dos credores nas Assembleias de
29/01/2019 e 12/02/2019.
Em 16/04/2019, deu-se continuidade à 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110660-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assembleia Geral de Credores, tendo sido apresentado plano
modificativo (fls. 2923/2930 dos autos de origem). Houve uma
pequena modificação do plano em Assembleia realizada em
21/05/2019.
Em tal Assembleia o plano obteve votos válidos
e
favoráveis
de
100%
dos
credores
trabalhistas
e
de
microempresas e empresas de pequeno porte. Na classe III

Quirografários, a aprovação se deu por R$ 2.884.024,28 (61,05%
dos representados e votantes e por 17 de 21 credores presentes
e votantes) (fls. 3002/3007 dos autos de origem).
No curso do cumprimento do plano, a ora
agravante pediu seu enquadramento na Classe Quirografário
Fornecedor, bem como a suspensão de leilão extrajudicial de bens
da Recuperanda, o que foi indeferido pela decisão agravada,
vazada nos seguintes termos:
“Vistos. 1- Com relação ao leilão dos bens indicados pelo
credor, observo que considerado o patrimônio da
empresa, não se revelam bens que possam ser
considerados inalienáveis, pois são todos maquinários
e utensílios que exigem permanente renovação e a
empresa
em
recuperação
judicial
não
perda
a
administração dos seus bens. A disposição legal não
implica
interferência
judicial
na
administração
empresarial, mas apenas obstar atos de alienação
que efetivamente reduzam a capacidade produtiva
com a finalidade fraudulenta, nada indica, até o
momento, que disto se trate.
Ademais, não se sabe a origem destes leilões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110660-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
como o próprio interessado informou, tornando-se assim
prematuras quaisquer medidas judiciais, ainda mais se
comprovado dilapidação de patrimônio o resultado será a
falência. Sendo assim, por ora, indefiro o pedido de
suspensão do leilão, até que se colham manifestações da
Recuperanda e também do Administradora Judicial.
2
-
RAFT
EMBALAGENS
LTDA
peticiona para fins de ser enquadrada como quirografária
fornecedora e que também renome fornecimento de bens
para a Recuperanda. Mais uma vez deve ser ressaltado
que o juízo não administra a empresa, o juízo
fiscaliza o cumprimento das condições do plano de
recuperação judicial por dois anos; o que RAft
pretende é que este juízo se substituía aos sócios e
administradores para interferir no encaminhamento
dos negócios, não é essa a finalidade de uma
recuperação judicial Portanto, INDEFIRO o pedido. (...)”
(fls. 3561/3562 dos autos de origem) (g/n).

O recurso não comporta guarida.
De
início,
é
importante
ressaltar
que
a
deliberação da Assembleia Geral de Credores deve respeitar a
legalidade e o direito do grupo de credores; caso contrário o plano
aprovado não deverá ser homologado.
Nesse contexto, o Enunciado 44 da 1a Jornada
de Direito Comercial
CJF estabelece que “A homologação de
plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita
ao controle judicial de legalidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110660-32.2020.8.26.0000 -Voto no
7
O c. STJ já decidiu: “RECURSO ESPECIAL,
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
APROVAÇÃO
DE
PLANO
PELA
ASSEMBLEIA
DE
CREDORES.
INGERÊNCIA
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES
DO
PLANO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO.
1.
A
assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos
planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse
plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos
em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2.
Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1.314.209-SP;
Rel. Min. Nancy Andrighi; DJ de 1o/06/2012).
No caso em análise, o Plano de Recuperação
Judicial foi devidamente homologado e suas disposições mantidas
por essa 2a Câmara de Direito Empresarial, diante da ausência de
ilegalidades, na esteira dos A.I. n° 2181905-40.2019.8.26.0000
e A.I. n° 2181650-82.2019.8.26.0000.
No presente recurso, a credora, ora agravante,
requer a sua inclusão na Classe III - Quirografária Fornecedora,
bem como impedir que a recuperanda aliene qualquer equipamento
constante da lista de fls. 3510/3513.
Mas é importante lembrar que na Recuperação
Judicial o Poder Judiciário exerce apenas o controle de legalidade
dos atos, não interferindo nas questões negociais entre a
recuperanda e os seus credores.
Nessa esteira, as negociações comerciais entre a
agravante Raft e a recuperanda não podem ser analisadas, vez
que, nesta fase da recuperação judicial, mostra-se cabível apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110660-32.2020.8.26.0000 -Voto no
8
fiscalização do cumprimento do plano.
Nesse sentido o administrador judicial menciona
que nos termos da cláusula 5.3.1 prevista no plano de recuperação
judicial acostado às fls. 437 dos autos do processo de recuperação
judicial, cabe somente a José Murilia Bozza a gerência sobre suas
compras:
Com relação à alienação de ativos, o Plano de
Recuperação Judicial, na sua cláusula 14, autoriza a alienação de
bens que não impliquem em redução das atividades da
Recuperanda, o que se deu no caso, conforme manifestação do
administrador:
“Destaca-se que a maioria dos bens listado no
leilão estão gravados como sucatas, sobras de matérias-primas e
outros em mau estado de conservação. Tanto é que, estes bens
não fazem parte da cadeia de produção da empresa Recuperanda.
Outrossim, o único bem destacado por esta
Administradora Judicial na manifestação de fls. 3576/3579 do
processo de recuperação judicial, trata-se da Empilhadeira M/Yale
CLP50VX, a qual foi arrolada pela Recuperanda na avaliação dos
seus ativos.
Todavia, consoante esclarecimento prestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110660-32.2020.8.26.0000 -Voto no
9
pela Recuperanda às fls. 3586/3589 dos mesmos autos, o
equipamento
está
parado
com
graves
problemas
de
funcionamento, sendo que o conserto custaria mais caro do que
adquirir um modelo novo.
Além disso, importante frisar que
nesta mesma manifestação a Recuperanda informou que tal bem
não foi alienado.
Assim,
consoante
plano
de
recuperação
aprovado em assembleia e homologado pelo D. Juízo de Piso, a
Recuperanda tem o direto de alienar bens que não comprometam
sua atividade fabril, motivo pelo qual, esta Administradora Judicial
inclina-se
favoravelmente
pela
manutenção
da
r.
decisão
recorrida.” (fls. 78/83).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, ficando prejudicados os embargos de
declaração.
SÉRGIO SHIMURA
Relator